Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731416-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Agravados: Wellington Luiz de Souza Silva Aurea Francisca Rodrigues De Moraes Helio Ferreira das Chagas Emilton Mendes Brandao Edson Dagoberto Rabello da Silva CRL - Construtora e Incorporadora Ltda Leonardo Farias das Chagas Raul Canal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0710851-41.2017.8.07.0018. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária CRL - Construtora e Incorporadora Ltda foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 40865092. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação da sociedade empresária CRL - Construtora e Incorporadora Ltda. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator